Tribunal: TJSP
Processo: 0000130-67.2017.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Preliminar de nulidade por ter o Parquet reiterado memorais anteriormente apresentados após a anulação da r. sentença. Independência funcional do Ministério Público. Nulidade não configurada. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena devidamente aplicada. Possibilidade de imposição de regime inicial diverso do fechado ao

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Preliminar de nulidade por ter o Parquet reiterado memorais anteriormente apresentados após a anulação da r. sentença. Independência funcional do Ministério Público. Nulidade não configurada. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena devidamente aplicada. Possibilidade de imposição de regime inicial diverso do fechado ao condenado por "tráfico privilegiado, visto que tal delito não é mais equiparado a hediondo. Precedentes do C. STJ e do E. STF. Recurso parcialmente provido.